Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-42.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de perda superveniente do interesse processual em razão da celebração de acordo extrajudicial antes da citação.
2. Antes da citação, a ré apresentou procuração nos autos e a autora protocolizou acordo firmado entre as partes, acompanhado de comprovantes de pagamento e requerimento de homologação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a homologação judicial do acordo extrajudicial celebrado antes da citação, mesmo sem assinatura do advogado constituído pela ré; e (II) estabelecer se a ausência de angularização processual impede a homologação do acordo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os arts. 3o, §§ 2o e 3o, e 6o do CPC impõem ao Judiciário o dever de estimular a solução consensual dos conflitos, inclusive por meio da homologação de acordos extrajudiciais.
5. A apresentação de procuração pela parte ré e sua expressa concordância com o acordo demonstram ciência inequívoca da demanda e participação ativa na negociação, afastando a alegação de ausência de angularização processual.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 2.062.295/DF) reconhece que a ausência de advogado no momento da assinatura do acordo não impede sua homologação, pois a capacidade postulatória é exigida apenas para a condução do processo, não para a validade do negócio jurídico.
7. A homologação judicial confere título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), garantindo segurança jurídica e efetividade à autocomposição, evitando litígios desnecessários.
8. No caso em exame a extinção do processo por falta de interesse de agir não se justifica, pois o acordo extrajudicial atende aos interesses das partes e já está sendo cumprido voluntariamente.
9. Homologado o acordo celebrado entre as partes com a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. É possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação, ainda que sem advogado constituído pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais. 2. Posterior apresentação de procuração e manifestação expressa de concordância pela parte ré afasta a alegação de ausência de angularização processual. 3. A homologação judicial do acordo confere título executivo judicial e promove segurança jurídica, não caracterizando perda superveniente do interesse de agir.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o; 6o, 487, III, “b”, e 515, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 8/8/2023, DJe 14/8/2023; e TJDFT, Acórdão no 2058192, 0704985-25.2025.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 3/11/2025; e Acórdão no 2057885, 0721103-76.2025.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 29/10/2025.